Tribunal: TJDFT
Processo: 0720532-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0720532-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOFIA FERREIRA BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sofia Ferreira Borges contra decisão do MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a liminar em sede de mandado de segurança, pela qual a agravante pretende compelir o Distrito Federal ao pagamento de diárias devidas para a participação em competição desportiva internacional, bem como adote as providências necessárias para o cumprimento das despesas previstas, com emissão de ordens de pagamento e publicação do ato concessivo das diárias. A agravante, servidora pública civil do Distrito Federal, alega possuir direito líquido e certo ao pagamento de diárias para possibilitar a sua participação em competição de basquete a ser realizada na Suíça. Discorre sobre o dever do Estado de fomentar práticas desportivas formais e não formais, como meio de promoção do desenvolvimento humano e da integração social. Aduz que esse mandamento constitucional reflete a importância do esporte como ferramenta de inclusão e valorização, não apenas para os indivíduos diretamente envolvidos, mas também para a sociedade como um todo. Afirma que a sua participação no evento internacional, como integrante da delegação brasileira, reforça o papel do Estado em apoiar iniciativas que promovam o esporte e elevem o nome das instituições públicas que ela representa. Sustenta que o afastamento equivale ao exercício efetivo das funções de seu cargo público, consoante o art. 84, da Lei Pelé (Lei no 9.615/98), c/c a Lei Distrital no 2.967/02 e o Decreto Distrital no 23.122/02 que a regulamenta. Assevera que a negativa de cobertura integral das despesas viola a segurança jurídica e a expectativa legítima, quebrando os princípios da boa-fé e da eficiência administrativa. Acresce que houve alteração unilateral do ato administrativo, em afronta ao direito adquirido. Ressalta que não houve motivação idônea para a alteração do ato administrativo e o processo restou paralisado injustificadamente. Afirma haver urgência porque a impossibilidade de participação no campeonato resultará em prejuízos financeiros significativos, considerando os investimentos já realizados para viabilizar sua presença no evento, como despesas com passagens, hospedagem e outros custos relacionados. Ao final, requer: “2. A concessão da tutela de urgência, para determinar, de imediato, que a autoridade coatora observe a lei vigente e conceda/deposite as diárias devidas à impetrante de acordo com o seu direito inafastável líquido e certo, conforme previsão na Lei Distrital no 2.967/2002 e regulamentação pelo Decreto no 23.122/2002 c/c o artigo 84 da Lei Pelé, que dispõe que o servidor terá o direito ao abono para todos os efeitos legais quando convocado para representar seu Estado ou País em competição nacional ou internacional, leis que veiculam o interesse público e um direito, a lei não disciplina que poderá o servidor ter o direito, diz que o servidor tem o direito; 3. Seja determinado que a autoridade coatora efetive todas as providências administrativas necessárias ao cumprimento das despesas previstas no referido processo administrativo, abrangendo, com fins no depósito das diárias em conta da impetrante: a. Emissão de ordens de pagamento das diárias pelos dias de representação Nacional, sendo 27 de junho a 6 de julho de 2025 pelo órgão competente; b. Publicação do ato administrativo conclusivo de concessão de diárias e com ônus no Diário Oficial do Distrito Federal para garantir os direitos da Impetrante; 4. Seja a autoridade coatora intimada a cumprir imediatamente a decisão da tutela de urgência, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme previsão do art. 537 do Código de Processo Civil”. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Os requisitos para a concessão de medida liminar em mandado de segurança estão definidos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, quais sejam, o fundamento relevante e o risco de ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No que se refere à relevância da fundamentação apresentada no mandado de segurança, em análise prefacial, verifica-se que o servidor público civil que participa de competição desportiva tem direito à remuneração do cargo como se em exercício estivesse, o que, contudo, não equivale a dizer que tal participação seja equiparada a uma missão oficial, de modo a gerar pagamentos pecuniários adicionais, a título de diárias. Com efeito, o art. 84, da Lei Pelé, na redação dada pela Lei no 9.981/00, dispõe, apenas, que será considerado como efetivo exercício, para todos os efeitos legais, o período em que o atleta servidor público civil ou militar, da administração pública direta, indireta, autárquica ou fundacional, estiver convocado para integrar representação nacional em treinamento ou competição desportiva no País ou no exterior. Na mesma linha, o art. 3o, da Lei Distrital no 2.967/02, assegura a concessão de afastamento do serviço pelo período de translado, preparação e competição, sem, contudo, atribuir ao evento o caráter de missão oficial. A circunstância de a agravante ter sido convocada para participar do evento desportivo pela Federação Brasileira de Basquetebol Master, entidade que não integra a estrutura organizacional do Estado brasileiro, não acarreta a obrigação de custeio da viagem ou demais despesas do torneio para o ente federativo em cujo quadro se insere o seu cargo público. A agravante ocupa o cargo de Especialista em Desenvolvimento e Assistência Social - Educador(a) Social, cujas atribuições, por óbvio, não incluem a competição atlética. Ainda, o parágrafo único do art. 160, da LC no 840/11, expressamente dispõe que o afastamento para participar de competição desportiva é pelo prazo da competição e gera como única despesa para o órgão, autarquia ou fundação a prevista no caput do dispositivo, qual seja, que o afastamento do servidor estável seja remunerado. Logo, em exame prefacial, não se vislumbra direito líquido e certo ao pagamento de diárias ou outras vantagens além da remuneração do cargo. Não há que se confundir a relevância social da prática desportiva com os direitos e prerrogativas estabelecidas no regime jurídico do funcionalismo civil. Como visto, dentre os incentivos legalmente previstos, está a possibilidade de abono do ponto ao servidor, sem prejuízo da sua remuneração, não se vislumbrando, porém, que o órgão empregador deva alocar recursos orçamentários para o fomento de prática desportiva não relacionada diretamente com as competências do órgão público, notadamente para o custeio de diárias. Nesse contexto, o ato administrativo, ao dispor que haveria ônus para o Distrito Federal, não pode ser interpretado como deferimento de pagamento de quaisquer verbas além da remuneração (ID no 236737106, p. 11, dos autos de origem no 0706253-63.2025.8.07.0018). O que houve é que a impetrante, entendendo que “a manifestação recebida carece de clareza quanto ao impacto financeiro da medida”, pediu que se aclarasse quanto à abrangência de tais ônus, ao que a ordem de serviço foi aditada para expressar que o ônus seria limitado (ID no 236737106, p. 20-26, dos autos de origem). A este respeito, em análise prelibatória, não se verifica que tenha havido alteração imotivada de ato administrativo ou violação a direito adquirido, apenas ajuste textual. Inclusive, o art. 2o, do Decreto Distrital no 29.290/08, que trata do afastamento para estudos, congressos, seminários ou reuniões similares, prevê que o afastamento pode ocorrer com ônus limitado, quando implicar em direito apenas à remuneração do cargo efetivo, da função comissionada ou do cargo em comissão excluídas as vantagens pecuniárias em razão do local de trabalho, como se dá na hipótese de afastamento para participar de competição desportiva. Logo, ausente a relevância do fundamento invocado, a presença isolada do risco de ineficácia da medida, se concedida a final, não autoriza a sua concessão. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Após o decurso do prazo, devidamente certificado, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator